Tribunal: TJMT
Processo: 0014340-39.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014340-39.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAYKON DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 033.741.401-73 (APELADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como LEANDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 055.549.641-41 (APELADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA - CPF: 071.748.121-20 (APELADO), FATIMA CRISTINA CRUZ - CPF: 584.550.942-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA - CPF: 071.748.121-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como LEANDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 055.549.641-41 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), MAYKON DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 033.741.401-73 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DE CORRÉU ABSOLVIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIAL SEGURA QUANTO À AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. REGIME SEMIABERTO ADEQUADAMENTE FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por condenado por furto qualificado contra sentença que condenou um dos corréus à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e absolveu os demais, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O
Parquet
buscava a condenação de corréu absolvido e o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas, enquanto a defesa do condenado pleiteava a substituição do regime semiaberto pelo aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do corréu absolvido; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas; (iii) determinar se o regime inicial semiaberto deve ser substituído pelo aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A absolvição do corréu deve ser mantida, por ausência de provas judiciais suficientes que comprovem sua participação na prática do furto qualificado, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo
.

4.

A qualificadora do concurso de pessoas não pode ser reconhecida, pois não houve comprovação de coautoria, especialmente diante da confissão do réu de que agiu sozinho e da ausência de outros elementos probatórios que demonstrem a participação de terceiros.

5.

A manutenção do regime inicial semiaberto se justifica pela reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2º, b e c, do Código Penal, sendo compatível com a jurisprudência consolidada, inclusive a Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A absolvição penal deve ser mantida quando inexistem provas judiciais suficientes para a condenação, conforme o princípio do
in dubio pro reo
. 2. A qualificadora do concurso de pessoas exige prova concreta da atuação conjunta de dois ou mais agentes, não bastando meras presunções. 3. A reincidência justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo que a pena aplicada seja inferior a quatro anos”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, b e c, e §3º; art. 59; art. 155, §4º, I e IV. CPP, art. 386, VII e art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 691.058/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 26.10.2021; STJ, HC 148.140/RS, Rel. Min. Celso Limongi, 6ª Turma, j. 07.04.2011; TJMT, ApC 1008381-59.2021.8.11.0002, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 25.07.2025; N.U 0000195-92.2017.8.11.0038, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023; N.U 0020688-67.2018.8.11.0002, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 06/12/2023; STF, HC 236653 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 25.03.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

LEANDRO PEREIRA DE SOUZA

APELADO(S):
LEANDRO PEREIRA DE SOUZA

MAYKON DE OLIVEIRA MARQUES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
LEANDRO PEREIRA DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 0014340-39.2020.8.11.0042, que
condenou
Leandro Pereira de Souza
como incurso no
art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal
, fixando-lhe a reprimenda de
2 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
. Na mesma sentença,
absolveu
Maykon de Oliveira Marques
da imputação de prática do crime previsto no
art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal
, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Nas razões recursais constantes do ID 215039179, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
requer a
condenação
de

Maykon
sob o argumento de que há provas suficientes de materialidade e autoria a justificar a condenação. Pleiteia, ainda, a
majoração da pena imposta a
Leandro
, com o reconhecimento da
qualificadora do concurso de pessoas
(art. 155, §4º, IV, CP).

Por sua vez, a defesa de
LEANDRO PEREIRA DE SOUZA
, nas razões recursais apresentadas no ID 286656393, requer a
modificação do regime inicial
de cumprimento de pena,
do semiaberto para o aberto
, argumentando que, apesar da reincidência, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis, e a pena aplicada é inferior a quatro anos.

O
Parquet

apresentou contrarrazões ao recurso de Leandro (ID 286656398), nas quais requer seja negado provimento ao apelo.

A defesa de Maykon, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso ministerial, pugnando pelo seu desprovimento e a manutenção da sentença absolutória (ID 215039182).
Igualmente, a defesa de
Leandro
apresentou contrarrazões ao apelo do Ministério Público, requerendo o seu
desprovimento
mediante a preservação do afastamento da qualificadora do concurso de pessoas (ID 286656395).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer acostado no ID 294590897, opinou pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, na respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos ora examinados são
tempestivos
, foram interpostos por partes
legitimadas
e as medidas neles pleiteadas mostram-se adequadas e necessárias ao alcance dos fins pretendidos. Diante disso,
conheço
dos apelos manejados pelas partes, ante o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à sua admissibilidade.

Com o intuito de melhor elucidar o contexto fático da presente demanda, cumpre esclarecer que, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia contra
MAYKON DE OLIVEIRA MARQUES, LEANDRO PEREIRA DE SOUZA
e
INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA
, imputando-lhes a prática do crime previsto no
art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal
, nos seguintes termos:

“[...] no dia 25 de maio de 2020, por volta das 15:10 horas, NO ESTACIONAMENTO DA LOJA MAGAZINE LUIZA, SITUADA NO BAIRRO JARDIM PETROPÓLIS, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante arrombamento do vidro do veículo da ofendida FÁTIMA – o toyota corola, de cor prata, placas NPF-7934 -, os denunciados MAYKON, LEANDRO E INGRIDY subtraíram para si:

- Nove envelopes do banco sicredi, contendo o valor total em dinheiro de vinte e seis mil reais. - Uma sacola plástica, contendo o valor em dinheiro de dois mil novecentos e oitenta e cinco reais. - Várias folhas de cheques preenchidas em valores por ora ignorada, que haviam sido emitidas pelos clientes da referida Ofendida. - Uma bolsa contendo vários documentos pessoais de identificação da vítima FÁTIMA, inclusive cnh. - Cartões magnéticos; máquina de cartão; o crv do mesmo veículo retromencionado. - Um celular da marca Samsung e duas pedras pontiagudas aparentando ser quartzo, tudo de propriedade da mencionada Vítima.

02. Os autos revelam que os acusados MAYKON E LEANDRO utilizaram para prática delitiva o veículo da marca Volkswagen, modelo gol, de cor prata, placa KFC-7050, que está registrado em nome da codenunciada INGRIDY POLLIANNA, que é mulher do denunciado LEANDRO (DOC. 04).

03. Em consequência, os denunciados MAIKON E LEANDRO agiram na qualidade de executores do crime, e a codenunciada INGRIDY POLLIANA agiu na qualidade de partícipe , vez que, permitiu o uso de seu carro para a prática do grave crime ora tratado, sendo relevante notar que ela se encontra encarcerada na penitenciaria feminina de Cuiabá, desde o dia 03.02.2020, porque responde, ao lado do acusado LEANDRO, a ação penal código TJMT 614235, pela prática de outro semelhante crime de furto qualificado pelo arrombamento, em curso na 4ª vara criminal da Capital.

04. Noutras palavras, os denunciados LEANDRO E INGRIDY POLLIANA são useiros e vezeiros nos crimes de furtos com arrombamentos de carros.

05 Descobriu-se que, após o crime ora tratado, os acusados MAIKON E LEANDRO foragiram para o estacionamento do supermercado Comper, situado na mesma avenida Fernando Correa.

06. A polícia militar foi acionada e conseguiu prender em flagrante delito o denunciado MAIKON no referido estacionamento, enquanto que o codenunciado LEANDRO empreendeu fuga no malsinado gol prata usado para a prática criminosa, e, afinal, foi preso em flagrante delito, na posse das coisas da vítima FÁTIMA.

07. Nessa ocasião, também foi apreendida a carteira de identidade da terceira JULIANE MARIA CONCEIÇÃO, restando esclarecer a razão pela qual este documento estava dentro do malsinado gol prata, que foi usado pelos acusados para prática criminosa. [...]”. –

Denúncia, ID 215038666, p. 1-11
.

Após o regular trâmite processual, os réus
Ingridy Pollianna Santos Pereira
e
Maykon de Oliveira Marques
foram
absolvidos
, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
ao passo que
LEANDRO PEREIRA DE SOUZA
foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal
.

Neste grau de jurisdição, a
defesa de
LEANDRO
interpôs recurso, requerendo, em síntese, a
modificação do regime inicial semiaberto para o aberto
. Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pleiteia a
reforma da sentença absolutória
, com a
condenação de MAYKON
pela prática do delito previsto no
art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal,
bem como o
reconhecimento da qualificadora do
concurso de pessoas
em relação a
LEANDRO
(art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal).

Passa-se, a seguir, à análise direta dos pedidos meritórios formulados pelas partes.

I –
DO RECURSO MINISTERIAL
:
Da pretendida
CONDENAÇÃO de MAYKON DE OLIVEIRA MARQUES.

O Ministério Público busca a condenação de
MAYKON
, alegando que há provas suficientes de sua participação no crime de furto qualificado.

Após análise detida dos autos, verifico que
não
assiste razão ao órgão ministerial.

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 215038666, p. 39), boletim de ocorrência (ID 215038666, p. 99-102), termo de apreensão (ID 215038666, p. 103) e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que tange à autoria, após detida análise das provas coligidas aos autos, assim como concluiu o douto Juízo
a quo
, constato a existência de dúvida razoável e insuperável quanto à responsabilidade do apelado
MAYKON
pelo furto em apreço.

Em juízo, o corréu
LEANDRO PEREIRA DE SOUZA
confessou a prática do delito, isentando
MAYKON
de qualquer participação. Alegou ter agido sozinho, limitando-se este último a receber carona após a consumação do crime, sem que lhe tivesse sido revelada qualquer informação acerca dos bens subtraídos;
ipsis

litteris
:

“[...] no dia anterior eu discuti com minha esposa Ingridy [...] fui pro bar beber. Chegando lá, comecei a jogar baralho, usar droga, e dormi fora de casa. [...] eu devendo, sem dinheiro, devendo no jogo do baralho, tava drogado, fui pra Fernando Correa
. Eu sozinho dentro do carro, peguei e fui pra Fernando Correa e vi essa moça encostando na Magazine Luiza, no carro prata
. Desceu duas moças, ela e mais uma. Uma desceu com a bolsa e a outra não. Esperei ela descer, parei do lado, no que elas adentrou na loja, eu olhei o carro e quebrei o vidro. Peguei a bolsa. Aí, em seguida, até então eu não sabia o que tinha na bolsa, guardei a bolsa no banco de trás, atrás do banco do passageiro; saindo de lá
encontrei o Maykon, no ponto de ônibus;
falou que tava indo no Comper fazer uma compra pra tia dele. Eu falei que ia dar uma carona pra ele até lá e já ia embora. Indo pro sentido do Comper, pelo retrovisor, eu vi a moto da Polícia Militar vindo atrás.
Não comentei nada com ele que eu tinha pego
[...] entrei dentro do Comper, parei [...] ele desceu, fechou a porta e eu continuei”.
(Transcrição do depoimento na sentença ID 215039154 – p. 6).

Por sua vez,
MAYKON
, nas duas oportunidades em que foi interrogado, negou de forma veemente qualquer participação no crime. Em juízo, apresentou versão coerente com a de
LEANDRO
, afirmando que recebeu carona deste quando se encontrava em um ponto de ônibus e que se dirigia a um supermercado para realizar compras destinadas à sua avó. Nas suas palavras,
in verbis
:

“
Eu não pratiquei furto nenhum, não. Só peguei uma carona.
Só peguei uma carona errada
. [...] Eu não vi nada. [...] eu tava num ponto de ônibus, ali no Coxipó; eu ia descer lá no Comper pra fazer uma compra pra minha avó; aí, nessa, o Leandro passou, me viu no ponto e me deu uma carona. Peguei a carona. Desci no Comper, normal. [...] daí ele saiu, deixou eu lá e foi embora
” (Transcrição do depoimento na sentença ID 215039154 – p. 10).

Por sua vez, o policial militar
Vanderlan Dias Lima Filho
, ouvido em juízo, relatou que a abordagem foi realizada em razão de o veículo já ser conhecido por seu envolvimento em outros crimes, e não por haverem presenciado o furto. Informou que perseguiram o automóvel e observaram que um dos ocupantes desembarcou, enquanto o veículo prosseguiu em movimento. Posteriormente, retornaram ao local para abordar o réu MAYKON, ocasião em que nada foi encontrado em sua posse.

Confira-se, a propósito, o depoimento transcrito na sentença (ID 215039154 – pág. 7):

“[...] a gente tava em rondas ali pela Fernando Corrêa, nas motos, fazendo patrulhamento motociclístico, e aí, o nosso Comandante viu o veículo que eles estavam, e já começaram a seguir. A gente começou a seguir, a princípio eu fiquei sem entender, no momento, mas a gente viu que ele tava querendo abordar esse veículo, porque ele já tinha a placa na cabeça; porque esse veículo já tinha feito alguns furtos, na região. [...] eles viram que a gente tava seguindo, eles tentaram entrar no Comper, ali [...] a gente entrou junto [...] um deles desceu, ficou numa barraquinha lá, dando um migué, e o outro, no carro, já acelerou. A gente seguiu o carro, e conseguimos abordar ele nuns trezentos metros. [...] Na hora que visualizamos o elemento, o Comandante da nossa guarnição deu ordem pra gente buscar o outro rapaz. A gente voltou, conseguimos localizar ele; fizemos a checagem, via CIOSP; vimos que tinha tornozeleira, mas não tinha mandado em aberto, não tinha nada. [...] pegamos ele e levamos”.

Cumpre ressaltar que a vítima,
Fátima Cristina Cruz
, não presenciou a prática delitiva nem reconheceu qualquer um dos acusados, limitando-se a confirmar que seus pertences foram subtraídos e, posteriormente, recuperados.

Ademais, não foram produzidas outras provas que vinculassem
MAYKON
à prática do crime, tais como imagens de câmeras de segurança do local ou testemunhos oculares. Tampouco foram realizadas diligências com vistas a verificar o percurso por ele percorrido por meio da tornozeleira eletrônica que utilizava.

Dessa forma, a condenação de
MAYKON
com base apenas em sua presença no veículo após a consumação do crime, desprovida de outros elementos probatórios que o conectem à ação delituosa, implicaria violação ao princípio do
in dubio pro reo
e ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, o qual expressamente veda a condenação criminal fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase extrajudicial. Consoante dispõe o referido dispositivo legal:
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
(destaquei).

Diante disso, entendo que o acervo probatório se coaduna mais com a absolvição decretada pela MM.ª Juíza sentenciante do que com a versão acusatória sustentada nas razões recursais. Afinal,
indícios e presunções não bastam para ensejar a condenação criminal
, sendo imprescindível que a prova da autoria delitiva seja inequívoca e isenta de dúvidas, pois somente a certeza autoriza o juízo condenatório na esfera penal.

Em outras palavras, ainda que seja possível que o apelado
MAYKON
tenha participado do furto em apreço, inexistindo nos autos qualquer elemento probatório contundente e judicialmente produzido que permita a formação de um juízo seguro nesse sentido, é preferível correr o risco de uma possível absolvição indevida a incorrer em injustiça maior, com a condenação de um inocente.

Em situações análogas, nas quais o conjunto probatório não se mostra suficientemente robusto, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido pela impossibilidade de condenação, em fiel observância ao princípio do
in dubio pro reo
,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
.
2. Na hipótese
, considerando-se que o relato da vítima
não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens
, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição ‘sequer descreve os bens, o
que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado’, verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos
. 3
. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo
. 4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória”
. (HC n. 691.058/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021) – destaquei.

“1. A função do inquérito é fornecer elementos tendentes à abertura da ação penal, a exemplo do que reza o art. 12 do Código de Processo Penal: ‘O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra’.
2.
A prova, para que tenha valor, deve ser feita perante juiz competente, com as garantias de direito conferidas aos indiciados e de acordo com as prescrições estabelecidas na lei. É trabalho da acusação transformar os elementos do inquérito em elementos de convicção do juiz. O processo é judicial, e não é policial. Isso significa que a sentença condenatória há, sobretudo, de se fundar nos elementos de convicção da fase judicial
. 3. Ordem concedida a fim de restabelecer a sentença absolutória”.
(HC n. 148.140/RS, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 7/4/2011, DJe de 25/4/2011) – Destaquei.

Esse também é o posicionamento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – DECISÃO REFORMADA – APELO PROVIDO.
Para a prolação da sentença condenatória é necessária a comprovação de materialidade e autoria por meio de provas robustas, certas e inquestionáveis no sentido de que o acusado foi efetivamente o responsável pelo ilícito
.
Uma vez constatada na instância revisora a precariedade de provas quanto à autoria delitiva
, sobretudo pelas contradições nas declarações das testemunhas ouvidas,
deve ser reformada a sentença condenatória, a fim de declarar a absolvição do agente, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, já que a dúvida a respeito dos fatos deve ser sempre interpretada em seu favor
”.
(N.U 0000195-92.2017.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023) – Destaquei.

“2.
A existência de meros indícios da autoria do crime, quando desprovidos de elementos probatórios seguros, não é suficiente para ensejar a condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição do acusado, em respeito ao aforismo in dubio pro reo
”.
(N.U 0020688-67.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 06/12/2023) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional,
concluo, pois, que a absolvição do apelado MAYKON DE OLIVEIRA MARQUES deve ser mantida
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a dúvida existe e, por menor que seja, deve ser solvida em favor do acusado.

II –
DO RECURSO MINISTERIAL
:
Do
Reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas em relação à
LEANDRO.

O Ministério Público também pleiteia o reconhecimento da qualificadora do
concurso de pessoas
(art. 155, § 4º, IV, do Código Penal) em relação a
LEANDRO PEREIRA DE SOUZA
.

Todavia,
razão não lhe assiste
.

Conforme demonstrado nos autos, não há provas suficientes da participação de
MAYKON
ou de qualquer outra pessoa na prática do delito. O próprio recorrido
LEANDRO
confessou ter agido sozinho, não havendo produção de provas em sentido contrário.

Nesse contexto, impõe-se concluir que a circunstância relativa ao concurso de pessoas não restou satisfatoriamente demonstrada nos autos. Assim,
inexistindo prova idônea e segura quanto à pluralidade de agentes
na prática do furto, é inviável o reconhecimento e a consequente incidência da referida qualificadora.

Nesse sentido, é firme o entendimento deste Egrégio Sodalício Estadual:

“[...]6.
A qualificadora do concurso de pessoas foi corretamente afastada, em razão da ausência de comprovação segura da atuação de mais de um agente, especialmente diante da absolvição do corréu e da não identificação dos demais envolvidos
. [...]”
(N.U 1008381-59.2021.8.11.0002, Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025) – Destaquei.

Dessa forma, não há como reconhecer a qualificadora do
concurso de pessoas
, prevista no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, devendo ser mantida a condenação de
LEANDRO
apenas pela prática do crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
(art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal).

III – DO RECURSO DO RÉU LEANDRO – Da pretendida modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Por sua vez, a defesa de
LEANDRO
requer a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, do
semiaberto para o aberto
, sob o argumento de que,
apesar da reincidência
, as
circunstâncias judiciais
previstas no
artigo 59 do Código Penal
lhe são favoráveis, além de a pena aplicada ser
inferior a quatro anos
.

Todavia,
não vislumbro qualquer ilegalidade
a ser sanada pela via recursal.

Isso porque, como é cediço, cabe ao douto Juízo sentenciante, ao definir o regime prisional para o início do cumprimento da pena, considerar não apenas o
quantum
da sanção imposta, mas também os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, conforme expressamente dispõe o artigo 33, §§ 2.º e 3.º, do mesmo diploma legal.

Ademais, caso entenda indispensável a fixação de regime mais gravoso do que aquele previsto legalmente para a quantidade de pena aplicada, exige-se do magistrado a apresentação de fundamentação concreta e idônea, que não pode se basear exclusivamente na gravidade abstrata do delito, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, nos verbetes das Súmulas n.º 718 e 719, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado n.º 440.

Nessa linha, ao contrário do que sustenta a ilustre Defesa, não vislumbro qualquer irregularidade na determinação de que o apelante
LEANDRO
inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade, fixada em
patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão
, no
regime semiaberto
, uma vez que a douta autoridade judiciária fundamentou sua decisão nos

maus antecedentes do réu, o que é perfeitamente admissível, nos termos do art. 33, § 2.º, alíneas “b” e “c”, e § 3.º, do Código Penal, em harmonia, ainda, com o disposto no Enunciado n.º 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos
reincidentes
condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
– destaquei.

Assim, a fixação do
regime semiaberto
para
LEANDRO
encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Cumpre ressaltar que a reincidência constitui circunstância suficiente, por si só, para justificar a imposição de regime mais gravoso, conforme entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”.
(HC 236653 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25-03-2024) – Destaquei.

Portanto, nego provimento ao recurso interposto por
LEANDRO PEREIRA DE SOUZA
, mantendo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

IV –
CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo réu
LEANDRO PEREIRA DE SOUZA
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na Ação Penal n.º 0014340-39.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025